Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-76.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte querelante em face de sentença que declarou extinta a punibilidade do querelado com base no art. 103 do CPB c/c o art. 107, IV, do CPB, bem como determinou o arquivamento dos autos com fundamento no art. 395, II do CPP. Em suas razões alega que a ação foi proposta dentro do prazo decadencial, uma vez que somente tomou conhecimento dos fatos no dia 02/06/2022 por volta das 11h00. Pugna pelo afastamento da prejudicial de decadência e pela condenação do querelado às penas impostas ao crime de calúnia.
2. Consoante disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da sentença que julgou extinta a punibilidade do querelado é a apelação e não o recurso inominado. Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Recurso recebido como apelação.
3. Apelação tempestiva (ID 64340589) e com preparo regular (ID 64340591). Contrarrazões do querelado (ID 64340595). Parecer do Ministério Público para o conhecimento e não provimento do recurso (ID 65107454).
4. Nos termos do artigo 103 do Código Penal, o ofendido decai do direito de queixa se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contados do dia em que veio a saber quem é o autor do crime.
5. O apelante afirma que era Presidente do Conselho Nacional de Técnicos de Radiologia e que durante a Reunião Plenária do CONTER, o apelado cometeu crime contra sua honra ao acusá-lo de cometer o crime de prevaricação. Informa que a reunião que teve início no dia 1o/06/2022 e somente se encerrou na madrugada do dia 02 de junho. Acrescenta que se retirou da reunião antes do seu término e somente teve ciência dos fatos no dia 02/06/2022, uma vez que as acusações foram proferidas após a sua saída do ambiente.
6. Depreende-se do conjunto probatório dos autos que o apelante tomou conhecimento dos fatos no dia 1o/06/2022. Conforme descrito na linha 20 da ata (ID 64338643), o apelado apontou a todos os presentes que "houve prevaricação do Presidente". Somente após essa declaração é que o apelante decidiu deixar a sessão (linhas 28 e 29), sendo certa a ciência do fato no dia 1o/06/2022.
7. Registra-se ser irrelevante o fato de a ata ter sido assinada apenas no dia 02/6/2022, uma vez que resta incontroverso nos autos que a reunião se iniciou no dia 1o, mesmo momento em que ocorreram os fatos ditos delituosos.
8. Nesse sentido, o prazo decadencial de 6 (seis) meses encerrou-se em 30/11/2022. Entretanto, a presente ação somente foi ajuizada no dia 1o/12/2022. Assim, a pretensão do apelante foi fulminada pela decadência, de modo que a sentença proferida se mostra irretocável.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.